Tribunal: TJDFT
Processo: 0728152-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Concurso público. Aprovação fora do número de vagas. Cargo com áreas de atuação diversas Nomeação. Direito líquido e certo. Inexistência. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança contra ato do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal impetrado por candidata aprovada em concurso público para o cargo de consultor técnico-legislativo, categoria profissional psicólogo, em que se alega preterição na nomeação.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se candidata, aprovada fora do número de vagas previstas no edital, tem direito subjetivo à nomeação para o cargo.
III. Razões de decidir
3. Candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital não tem direito subjetivo à nomeação, salvo se preterido, de forma arbitrária e imotivada, na ordem de classificação (tema de repercussão geral 784).
4. Havendo divisão de determinada especialidade em áreas de atuação, como na hipótese - cargo psicólogo, área 1 (organizacional) e 2 (clínico/perito) -, a nomeação é feita de acordo com a ordem classificatória dos candidatos aprovados em cada uma delas.
5. A nomeação de candidatos classificados fora do número de vagas deve observar as vagas surgidas em cada área, de acordo com as necessidades e prioridades do serviço.
IV. Dispositivo
6. Ordem denegada.
____
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (tema de repercussão geral 784). STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.439.292/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14.10.24.